Tribunal: TJSP
Processo: 1001629-22.2018.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da litispendência. Pretensão do autor de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O reconhecimento da litispendência somente é possível quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação anteriormente proposta. A diversidade das parcelas objetos das ações não permite o reconhecimento da

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da litispendência. Pretensão do autor de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O reconhecimento da litispendência somente é possível quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação anteriormente proposta. A diversidade das parcelas objetos das ações não permite o reconhecimento da litispendência em relação a elas, por ser diverso o pedido. No entanto, deve ser reconhecida a ocorrência de litispendência parcial, uma vez que, como o próprio apelante afirma em suas razões recursais, neste processo está incluído um valor cobrado no processo anterior (primeira parcela). Ausência de litispendência no que tange à pretensão de recebimento das duas parcelas restantes, em relação às quais a ação deve prosseguir. Sentença anulada em parte.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ANULAR EM PARTE A SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO.